Tribunal: STF
Processo: HC 241783
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 24.5.2024, por Bruno Alves, advogado, em benefício de Jefferson de Azevedo Barcelos, contra decisão pela qual, em 30.4.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 908.997. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0014617-23.2024.8.19.0000, Relator o Desembargador Paulo Cesar Vieira de Carvalho Filho, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Na decisão objeto da presente impetração, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, aplicou a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, indeferindo liminarmente o Habeas Corpus n. 908.997, por ter como objeto decisão de indeferimento de medida liminar em habeas corpus impetrado em instância estadual.



    2. A defesa alega constrangimento ilegal, pelo que haveria de se relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal na espécie.



    Afirma pretender “garantir o direito do apenado à ressocialização através do trabalho (que já exerce) e de não ser submetido ao excesso punitivo inconstitucional, visto que a determinação de recolher ao cárcere para somente após apreciação do pedido do TEM, se revela ilógica (...). O paciente foi condenado à pena de 5 anos e quatro meses com regime inicial semiaberto. Recorreu em liberdade, até que intimado para início da execução da pena informou trabalhar (...) desde 04 de novembro de 2018 na função de garçom (...). O paciente requereu o benefício do TEM harmonizado (...), tendo em vista ser primário, não ter cometido crime hediondo e em especial laborar em atividade lícita desde 2018. Frisa-se aqui que a medida está em consonância com o objetivo máximo da LEP, a ressocialização. Que no caso dos autos, está intimamente ligada a preservação do direito ao trabalho. Se recolhido ao cárcere, o paciente poderá perder o emprego que mantém desde 2018. Tendo em vista ser pai (...) tal medida recairá mal econômico e injusto a sua família. Note-se que, o condicionamento de recolhimento não se trata de passar a noite e sim manter-se recolhido, de maneira que não poderá frequentar o trabalho” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a) Seja recebido o presente habeas corpus e em sede liminar seja atribuído o efeito suspensivo com o recolhimento do mandado de prisão, com a suspensão da decisão proferida no processo n. 5009123-81.2023.8.19.050;



    b) Seja reconhecido e determinado o benefício do TEM que o Paciente possui direito subjetivo e objetivo;



    c) Sejam reconhecidos os motivos acima dispostos, com a concessão da ordem e consequente expedição do competente alvará de soltura ao paciente”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual, em 30.4.2024, o Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 908.997. O objeto dessa impetração é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0014617-23.2024.8.19.0000, Relator o Desembargador Paulo Cesar Vieira de Carvalho Filho, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Pelo que consta destes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em instância estadual.



    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça carioca não julgou o mérito da impetração. Limitou-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.



    4. Este Supremo Tribunal não admite conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).



    5. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula, para dar-se cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).



    6. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que, tendo a defesa apresentado pedido de concessão do benefício de “trabalho extramuros” para o paciente, o juízo da Vara de Execuções Penais da comarca do Rio de Janeiro indeferiu o pleito em 18.12.2023, nestes termos: “Para fins de concessão de trabalho extramuros, requer-se documentação, como alvará, proposta de emprego, comprovantes de endereço físico e regularidade do empregador. Desta forma INDEFIRO o benefício requerido, tendo em vista a ausência de documentos necessários”.



    A defesa apresentou a documentação. Entretanto, “o mandado de prisão expedido em desfavor do apenado, ora paciente, ainda não havia sido cumprido” para a execução definitiva da pena. Em 17.2.2024, o juízo de Vara de Execuções Penais da comarca do Rio de Janeiro restringiu-se a afirmar que a apreciação do pedido de trabalho externo após a apresentação da documentação necessária só poderá ser analisado após o cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente para o cumprimento definitivo da sua pena.



    7. A defesa do paciente impetrou no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro o Habeas Corpus n. 0014617-23.2024.8.19.0000 postulando a concessão do benefício do trabalho externo. A medida liminar foi indeferida pelo Relator, o Desembargador Paulo Cesar Vieira de Carvalho Filho:



    “(...) em sede de cognição sumária, não se extrai qualquer ilegalidade no mandado de prisão para início de cumprimento da execução penal, sendo certo, inclusive, que até a presente data o apenado se encontra foragido.



    (...) Com efeito, para fins de concessão de liminar é preciso que a situação apontada se mostre, já em sede de cognição sumária, evidentemente ilegal, a ponto de ser desnecessária e, portanto, prescindível, a própria avaliação pelo Colegiado. E este, com a devida vênia, não é o caso dos autos, diante de todo o acima destacado. 



    (...) Pelo exposto, em sede de cognição sumária, não vislumbro elementos que embasem a pretensão liminar do Impetrante, ante a ausência de manifesta ilegalidade na decisão hostilizada, motivo pelo qual, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR”.



    8. Essa decisão foi mantida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça:



    “(...) Se for constatado, em análise superficial dos autos e à primeira vista, uma ilegalidade flagrante e intolerável, capaz de causar dano irreversível ao paciente, tanto do STJ quanto do STF admitem o excepcional afastamento do rigor da Súmula n. 691 do STF. 



    No caso, a questão levantada pela defesa é controversa e o habeas corpus está deficientemente instruído (as decisões proferidas pelo Juiz não foram juntadas aos autos). As razões de pedir são confusas. 



    Ilegalidade refere-se a qualquer ato que contrarie as leis. 



    Ao realizar a leitura da liminar, percebe-se que não se trata de uma prisão preventiva, mas sim de imposição de pena. As justificativas em relação aos requisitos do artigo 312 do Código Penal são insuficientes e, ao contrário do que argumenta a defesa, o Juiz da VEC não vinculou a análise do pedido de trabalho externo ao recolhimento. Consta que o Magistrado ‘indeferiu o pleito em 18/12/2023’ (fl. 14). O preenchimento dos requisitos do artigo 37 da Lei de Execução Penal não é claro e o condenado pode exercer o trabalho externo mesmo estando recolhido em uma unidade do regime semiaberto. Durante o dia, é viável realizar as atividades, com o recolhimento noturno. Em exame superficial, a simples emissão de mandado de prisão quando o condenado não é encontrado para intimação e é considerado foragido pelo Juiz e pelo Desembargador do TJRJ, não configura, por si só, constrangimento ilegal. A captura é essencial para evitar a prescrição da execução penal e garantir o cumprimento da sentença imposta. 



    Nesse panorama, não identifico manifesta ilegalidade que permita a supressão de instância. 



    IV. Dispositivo 



    À vista do exposto, indefiro liminarmente o processamento deste habeas corpus, com fulcro na Súmula n. 691 do STF e no art. 210 do RISTJ”.



    9. Pelo demonstrado nestes autos, o pedido de concessão de trabalho externo ao paciente foi indeferido em razão da não apresentação dos documentos necessários e, apresentada essa documentação, está pendente de nova análise por estar o paciente foragido em razão do não cumprimento do mandado de prisão expedido para o cumprimento definitivo da pena. A exigência de se apresentar o paciente para o cumprimento definitivo da pena para depois ter o seu pedido de trabalho externo examinado não configura constrangimento ilegal. Levado a efeito o cumprimento do mandado de prisão, caberá ao juízo da execução competente analisar a possibilidade de concessão do “trabalho extramuros” diante do regime prisional definido para o cumprimento da pena.



    10. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



    Não há o que determinar, superando-se as instâncias competentes.



    11. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal estadual não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo, que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.



    Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite conhecimento de habeas corpus, por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão da ordem de ofício, como demonstração de constrangimento, ilegalidade ou abuso de poder. 



    12. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, com a recomendação de julgamento urgente e prioritário do Habeas Corpus n. 0014617-23.2024.8.19.0000, cujo requerimento de medida liminar foi indeferido no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Encaminhem-se, com urgência, cópias desta decisão e da inicial desta impetração ao Desembargador Paulo Cesar Vieira de Carvalho Filho, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora